Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725630-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que, em procedimento comum, homologou os honorários periciais em R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), concedendo o prazo de cinco (5) dias para que a ora agravante efetue o depósito dos honorários. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que o valor homologado é excessivo. Argumenta que, em que pese seja um processo extenso, não se trata de labor extremamente complexo que justifique o valor estimado. Afirma que a perícia requerida faz parte do cotidiano profissional e não demandará demasiado tempo para a confecção do laudo, bem como resposta aos quesitos e demais impugnações, uma vez que é esperado que o perito possua experiência em demandas parecidas. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que o valor dos honorários periciais seja fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil), com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, será inútil a análise do tema em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita. (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente recurso. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que há relevância da argumentação recursal expendida pelo recorrente. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documento, estudo ou proposta de honorários periciais em casos similares, que comprovasse o valor excessivo alegado para realização da perícia, se limitando a propor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, observe-se que não se trata de pagamento, mas sim de adiantamento dos custos da produção do subsídio informativo, tendo em vista que os honorários periciais integram as despesas processuais, que, ao final, poderão ser exigidas, em ressarcimento, da parte autora, caso essa venha a ser sucumbente. Com efeito, ao homologar o valor impugnado, a Magistrada singular ponderou que a proposta apresentada pelo perito, que indica os serviços que serão prestados, é condizente com a natureza da demanda e com a complexidade da prova a ser produzida. No entanto, ao que parece, ao menos por ora, a agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo recorrido. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator